Tribunal: STF
Processo: AI 135651
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM  AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO
DE  GARANTIA POR TEMPO  DE SERVIÇO. DISTINÇÃO  ENTRE OPÇÃO ANTERIOR E
POSTERIOR AO REGIME FUNDIARIO. PRESCRIÇÃO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
          A  controversia acerca  da  opção anterior  e  posterior ao
regime  fundiario e prescrição  não se  alca ao nivel constitucional,
porque   afeta   a   interpretação    da   legislação   ordinaria   e
jurisprudencial atinente a espécie.
          Precedentes.
          Agravo regimental improvido.